Tribunal: TJMT
Processo: 1011036-57.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011036-57.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HENRIQUE DE FREITAS MENEGUELO - CPF: 089.171.218-61 (RECORRIDO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO - FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS –
CONVERSÃO EM PECÚNIA -
TERMO INICIAL -
DATA DA APOSENTADORIA -
PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA -
DIREITO À INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS MANTIDOS -
ADEQUAÇÃO DO
CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
–
JULGAMENTO DO (RE) 870847,
TEMA 810 DO STF
– TEMA 905 DO STJ –
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

C
onsoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o termo
inicial d
o prazo prescricional para a pretensão de conversão de férias não gozadas em pecúnia, é a data do desligamento do serviço público, seja por aposentadoria ou exoneração.

2.

Quando o servidor deixa de gozar suas férias e continua trabalhando normalmente até sua aposentadoria, e ainda por ocasião da inatividade deixa de ter tal período computado em dobro como tempo de serviço, faz jus à indenização correspondente.

3.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira razoável, levando-se em consideração: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, e; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §2º, cumulado com os §§3º e 4º, do CPC, quando se tratar de Fazenda pública.

4.

Adequação dos consectários legais, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1011036-57.2016.
8.11.0015

INTERESSADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

HENRIQUE DE FREITAS MENEGUELO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança
, ajuizada por
Henrique de Freitas Meneguelo
, em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenado o Estado
a pagar ao autor o valor correspondente a conversão em pecúnia das férias integrais com a incidência de 1/3, referente ao período aquisitivos de: 12/05/2007 a 12/05/2008 (30 dias) e 12/05/2014 a 12/05/2015, (30 dias); 15 dias de férias sem a incidência de 1/3, referente ao período aquisitivo de 12/05/2001 a 12/05/2002; férias proporcionais sem a incidência de 1/3, referente ao período incompleto de 12/05/2015 a 20/03/2016, sem incidência do imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, na linha das súmulas 125 e 136 do STJ.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 75142971
, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se
de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança
, ajuizada por
Henrique de Freitas Meneguelo
, em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenado o Estado a pagar ao autor o valor correspondente a conversão em pecúnia das férias integrais com a incidência de 1/3, referente ao período aquisitivos de: 12/05/2007 a 12/05/2008 (30 dias) e 12/05/2014 a 12/05/2015, (30 dias); 15 dias de férias sem a incidência de 1/3, referente ao período aquisitivo de 12/05/2001 a 12/05/2002; férias proporcionais sem a incidência de 1/3, referente ao período incompleto de 12/05/2015 a 20/03/2016, sem incidência do imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, na linha das súmulas 125 e 136 do STJ.

Extrai-se dos autos que, Autor
ocupava o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso e se aposentou em
21/3/2016
.

Alega que, solicitou, via procedimento administrativo, perante a Secretaria de Segurança Púbica do Estado de Mato (Protocolo de nº 135230/2016), para fins de indenização de férias adquiridas e não usufruídas, referente aos períodos de 12/05/2007 a 12/05/2008 e 15/05/2014 a 15/05/2015 (30 dias), acrescido de 1/3, bem como 12/05/2001 a 12/05/2002 (15 dias) e férias proporcionais referente aos períodos incompletos de 12/05/2015 a 20/03/2016.

Afirma que, os pedidos foram deferidos, mas não houve quitação dos valores, em razão da falta de dotação orçamentária.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em contestação, suscita prejudicial de mérito da prescrição, sob argumento de que os créditos anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação estão prescritos, porquanto decorreu o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

No mérito, defende que, o Autor não comprovou o não pagamentos das férias, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos.

Pois bem.

Feitas essas ponderações, de início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial:

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO

O Estado de Mato Grosso suscita prejudicial de mérito da prescrição em relação aos períodos anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação, em julho de 2016. Portanto, alega a prescrição dos créditos referente aos períodos de
12/05/2001 a 12/05/2002
e
12/05/2007 a 12/05/2008
.

A irresignação não prospera.

A respeito do assunto, a orientação jurisprudencial é no sentido de que o prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas por servidor aposentado tem início a partir do ato de aposentadoria. [...].

Nesse contexto, como o autor se aposentou em 21/03/2016 (ID 1558079) e a presente ação foi ajuizada em 15/07/2016, não decorreu a prescrição quinquenal. Assim,
REJEITO a prejudicial de mérito da prescrição.

[...].

A questão está em saber se o autor faz jus ao pagamento das férias não gozadas.

Com efeito, é inquestionável o direito do autor à conversão em pecúnia das férias adquiridas quando não puder mais usufruí-las, já tendo inclusive o Superior Tribunal Federal se posicionado nesse sentido
[...].

No caso, de acordo com o parecer emitido pela Superintendência de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso, no Processo Administrativo nº 135230/2016 (ID 1558145), concluiu-se que o autor tem direito ao pagamento de indenização, no valor total de R$ 112.442,75, nos seguintes termos: [...].

Destaca-se que o autor não se insurge contra os valores apontados no Processo Administrativo.

Em contestação, o requerido não apresentou prova em sentido contrário, capaz de desconstituir o direito invocado pelo autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, tendo o autor aposentado sem ter usufruído das férias, lhe é assegurado o direito de converter o benefício em pecúnia, nos moldes do entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema.

Assim, faz jus o autor à indenização em pecúnia correspondente aos períodos de férias (incluído o respectivo terço constitucional) não gozados, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado [...].

Não há dúvidas que,

no tocante
a prescrição
, c
onsoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o termo
inicial d
o prazo prescricional para a pretensão de conversão de
férias não gozadas
em pecúnia,
é a data do desligamento do serviço público, seja por aposentadoria ou exoneração.
Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO AQUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NOARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJede 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06
.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/4/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 2/5/2012) (grifei)

Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional é a partir da aposentadoria do servidor, pois é desse momento que houve o término da relação jurídica estabelecida com a Administração Pública.

Assim sendo, conforme ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau, considerando que na presente demanda a data da aposentadoria ocorreu
em
21/3/2016
e a ação foi ajuizada em 15 de julho de 2016,
não há se falar em prescrição.

Por outro lado,
quando o servidor deixa de gozar suas férias e continua trabalhando normalmente até sua aposentadoria, e ainda por ocasião da inatividade deixa de ter tal período computado em dobro como tempo de serviço,
faz jus à indenização correspondente
.

No caso, ressalto que,
necessário e prudente considerarmos que a Administração não comprovou nem a ausência do servidor ao trabalho, nem o pagamento das verbas aludidas, sendo ônus da Administração tal meio de prova, por se tratar de fato extintivo do direito do Autor.

Por fim,
no tocante aos juros e correção de mora, determinou o Magistrado de Primeiro Grau:

Quanto aos índices a serem aplicado na atualização dos valores, deve ser observado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
REsp. 1.495.146-MG
(
julgado em

22/02/2018 - Tema 905
), que, por unanimidade, fixou os índices aplicáveis em condenações judiciais impostas à Fazenda Pública nos casos de
créditos referentes a servidores e empregados públicos.

O STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação aos débitos não tributários
, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade,
no que tange aos juros moratórios
.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária
, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Quanto à verba honorária, vejo que também merece manutenção, pois, os
honorários sucumbenciais que foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostram
razoável e proporcional à causa posta em lide, conforme artigo 85 do CPC.

Com essas considerações,
RETIFICO EM PARTE
, a sentença, apenas para determinar que sobre os valores devidos ao Autor, deverão incidir os
consectários legais fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021